Tribunal: TJDFT
Processo: 0032537-65.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032537-65.2009.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em sede de rejulgamento de embargos de declaração determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. DIREITO AO USO COMPARTILHADO DE INFRAESTRUTURA DE POSTES. CONCESSIONÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. ALUGUEL MENSAL. VALOR ESTIPULADO EM PERÍCIA TÉCNICA. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ACÓRDÃO INTEGRADO. 1 - O Superior Tribunal de Justiça anulou o Acórdão no 1175992 e determinou o rejulgamento dos Embargos de Declaração, sob o entendimento de que esta instância de revisão, “embora provocada a esclarecer sobre o caráter implícito do pedido de restituição/compensação dos valores cobrados a maior no curso da ação, omitiu-se, contrariando, assim, a orientação jurisprudencial” daquela Corte Superior, “quanto à necessidade de consideração lógico-sistemática dos pedidos”. 2 – Incluído, pois, no pleito inicial o pedido de restituição/compensação dos valores pagos a maior pela utilização da infraestrutura de postes da Ré/Embargada desde a propositura da ação, impõe-se reconhecer a existência de omissão no v. acórdão embargado (Acórdão no 1157871) quanto ao tema. 3 – Acolhido o valor estipulado no laudo pericial a título de custo mensal do compartilhamento de estrutura discutido no Feito, a Autora/Embargante faz jus também à restituição/compensação dos valores pagos a maior desde a propositura da ação, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação. 4 – Diante do provimento condenatório ora concedido, modifica-se a base de cálculo da verba honorária, que deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela Autora/Embargante, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Embargos de Declaração acolhidos. Acórdão no 1157871 integrado. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido é nulo por ausência de fundamentação adequada, especialmente quanto à condenação por pedido implícito, à modificação dos honorários sucumbenciais, e à omissão sobre o princípio da livre concorrência. Argumenta que os embargos de declaração opostos não foram devidamente enfrentados, havendo omissão e obscuridade em relação a pontos essenciais da controvérsia; b) artigos 141, 490, 492 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o colegiado extrapolou os contornos objetivos da lide, configurando evidente decisão extra petita, bem como a inovação recursal, pois a condenação à restituição de valores não foi objeto de pedido expresso na petição inicial nem, tampouco de instrução probatória. Prossegue alegando que houve o reconhecimento expresso de que “o pedido final desta lide era estritamente revisional e declaratório”, e que não existiu debate na origem sobre a condenação da recorrente ao ressarcimento de quaisquer valores, pontuando que “a recorrida não formulou pedido condenatório expresso em sua inicial, tampouco atribuiu valor da causa que contemplasse pretensão de restituição”; c) artigos 292, inciso V, e 322, § 2o, ambos do CPC, defendendo a inviabilidade da formulação de pedidos implícitos; d) artigo 85, § 2o e § 11, do CPC, sob o fundamento de que a majoração dos honorários advocatícios para doze por cento, com alteração da base de cálculo, estabelecendo-os sobre o proveito econômico, foi feita de ofício, sem pedido da parte recorrida; e) artigos 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, porquanto a revisão judicial dos preços contratados viola os princípios da autonomia da vontade, da função social do contrato e da boa-fé objetiva; f) artigo 73 da Lei 9.472/1997, 4o e 11 da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP no 001/1999, aduzindo que os preços de compartilhamento de infraestrutura são de livre negociação entre as partes, sendo indevida a intervenção judicial para fixação de valores. Colaciona julgados do STJ e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses das alíneas “b” e “e”, acima indicadas. Em sede de recurso extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, e 170, caput e inciso IV, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expedindo no recurso especial quanto à existência de julgamento extra petita, de ausência de fundamentação e de intervenção judicial na fixação de preços em contrato privado. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALBERT RABÊLO LIMOEIRO, OAB/DF 21.718, ANDRÉ DAVIS ALMEIDA, OAB/DF 25.373. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 141, 490, 492 e 1.014, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva, conforme formulado pela parte recorrente em ID 75919857, e pela parte recorrida em ID 76951290. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029